Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. GRUPO UNIMED. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O complexo de cooperativas que integram a Unimed do Brasil possuem responsabilidade solidária, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedentes.
2. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional. Se a parte cumpre a determinação judicial, a multa não será aplicada, não havendo que se falar em risco de prejuízo financeiro mediante desembolso de valores para o seu pagamento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.